Tribunal: TJMT
Processo: 1010155-64.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010155-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROMARIO TOBIAS DA SILVA ARRUDA - CPF: 042.866.961-11 (RECORRENTE), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010155-64.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Telefonica S/A

Recorrida(s):

Romario Tobias da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO DOS MESES UTILIZADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há como considerar “prática abusiva” o fato da linha estar ativa e ter sido utilizada pelo Autor. Após requerer o cancelamento, o Recorrido tinha a opção de não mais utilizá-la, inclusive, adquirindo um novo plano de outra empresa de telefonia ou até inutilizando o “chip” deste plano. Ao realizar e receber ligações, após o pedido de cancelamento, traduz-se em utilização do serviço prestado pela Recorrente e por isso, deve ser devidamente adimplido.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, sem preliminares a serem enfrentadas, OPINO por:

1.

REJEITAR
a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela ré à defesa.

2.

RECONHECER
a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR
a inversão do ônus da prova deferida em favor do Autor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

3.

J
ULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré e
RATIFICANDO a
liminar deferida à Decisão de ID nº
29864182, tornando-a definitiva.

4.

DECLARAR A INEXISTÊNCIA
dos débitos específicos relativos às faturas com vencimento nos meses de d
ezembro de 2019 (R$ 54,75), janeiro de 2020 (R$ 54,99), fevereiro de 2020 (R$ 54,99) e março de 2020 (R$ 24,82).

5.

No que concerne aos
danos morais
,
OPINO por reconhecê-lo na modalidade
in re ipsa
e por
condenar
a Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária, a partir desta data.

6.

Por fim, no que tange ao pedido contraposto, OPINO por INDEFERI-LO, eis que manifestamente improcedente”.

O Autor informa que realizou o cancelamento da linha telefonia que mantem com a requerida em 13/12/2019, sendo que após este cancelamento permaneceu sendo cobrado, pelos valores de R$ 54,99 referente a janeiro/2020; R$ 54,99, referente a fevereiro/2020 e R$ 24,82 referente a março/2020. Assim, requer a declaração de inexistência dos débitos e indenização pelos danos morais.

Pois bem. É incontroversa nos autos, a relação jurídica entre as partes, mantida diante da utilização da linha móvel n. (65) 99939-4624.

O Autor argumenta que cancelou a linha telefonia em 13/12/2019, já a requerida afirma que houve o contato para cancelamento em 13/12/2019, mas que não se concretizou.

De acordo com o relatório de chamadas originas e recebidas tem-se que o Requerente permaneceu utilizando ativamente os serviços da requerida, mesmo após ter pleiteado a solicitação de cancelamento, isto é, houve a utilização dos serviços da reclamada até 06/02/2020.

Não há como dar guarida ao argumento do Autor de que permaneceu utilizando a linha, pois o pedido de cancelamento foi do plano e não da linha. Não há nos autos prova de que após o pedido de cancelamento do plano a linha tenha sido habilitada em outro plano ou ainda que tenha havido sua portabilidade para outra empresa. Portanto, ao continuar utilizando a linha vinculada ao plano, em tese, cancelado, o Autor permaneceu utilizando o serviço e portanto, deve pagar pelo mesmo.

Após requerer o cancelamento, o Recorrido tinha a opção de não mais utilizá-la,
inclusive, adquirindo um novo plano de outra empresa de telefonia ou até inutilizando o “chip” deste plano
. Ao realizar e receber ligações, após o pedido de cancelamento, traduz-se em utilização do serviço prestado pela Recorrente e por isso, deve ser devidamente adimplido.

Desta forma, o serviço esteve a disposição do Autor e foi vastamente por ele utilizado, inclusive após o pedido de cancelamento do plano e, não havendo prova do adimplemento, não há como declarar inexistente os débitos pretendidos.

Ressalte-se que, não ficou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço pela ré. Esta não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, e julgo improcedente o pedido inicial.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021